Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0719804-43.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZA DANTAS FARIA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por LUIZA DANTAS FARIA contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em lhe negar o fornecimento do medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg, de alto custo e uso contínuo, embora conste em estoque na Farmácia de Alto Custo do Gama/DF. Em apertada síntese, diz que, de acordo com relatório médico, sofre da doença de Crohn ileal estenosante e de válvula Íleo Cecal, enfermidade K.50 (CID-10), em grau IV (Crônico), realizando acompanhamento no Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (Referência no tratamento de doenças inflamatórias intestinais), sendo-lhe prescrito o medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), de uso contínuo, o qual ela deverá tomar a cada 14 dias. Afirma que uma caixa do referido medicamento custa cerca de R$ 10.000,00, de forma que teria que desembolsar por mês a quantia de R$ 20.000,00 para o custeio do seu tratamento, situação que se apresenta inviável, por ser estudante universitária, em tempo integral, de forma que não possui recursos financeiros. Esclarece que o medicamento é fornecido pela Farmácia de Alto Custo do Distrito Federal, mas que, ao tentar receber o medicamento em junho de 2020, foi informada de que não haveria estoque do fármaco. Argumenta que, em 16 de junho, quando deveria tomar a segunda dose no mês, constatou a existência do medicamento na Farmácia de Alto Custo do Gama, tendo sido informada, contudo, que não poderia receber o medicamento, pois constava a observação “menor de 18 anos” e, por possuir 21 anos, não faria jus àquela medicação. Assevera não existir qualquer diferença entre o medicamento em estoque e o que lhe fora prescrito pelo médico, conforme se depreende da respectiva bula, não havendo qualquer motivo que justificasse a negativa de fornecimento. Pondera que sua vida encontra-se em perigo, necessitando do uso contínuo e sem atrasos da medicação, não possuindo, ainda, condições financeiras de arcar com os custos do medicamento. Discorre sobre a responsabilidade do Estado por sua omissão e seu direito fundamental à saúde, garantido pela Constituição Federal, pelo que teria direito líquido e certo ao tratamento. Requer, em sede liminar, a suspensão do ato da autoridade coatora, de forma que lhe seja assegurado o imediato recebimento do medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), disponível na Farmácia de Alto Custo do Gama-DF ou, em caso de falta de estoque, seja o medicamento adquirido por dispensa de licitação para o seu devido fornecimento. No mérito, pretende a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Pretende, ainda, lhe seja deferida a benesse legal da gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. De início, defiro à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça para o presente mandamus. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária deste e. Corte, devem encontrar-se presentes requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta, e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, os quais, neste momento preliminar, reputo presentes no caso dos autos. Em análise preliminar, vislumbram-se presentes referidos elementos. A República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde, por exemplo, é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 6o, que assim dispõe, in verbis: “Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Esse direito fundamental representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (Art. 5o da CF). Assim, os poderes públicos devem não só observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Por essa razão, a saúde constitui dever do Estado, que tem a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que reduzam os riscos de doença e de outros agravos, bem como assegurar o seu acesso universal e igualitário, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Em continuidade, o legislador constituinte estabeleceu que compete ao ente público o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais, conforme artigo 198, inciso II, da Carta Magna: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.” Nessa mesma esteira dispõe a Lei orgânica do Distrito Federal: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos;” “Art. 205. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal, obedecidas as seguintes diretrizes: I - atendimento integral ao indivíduo, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;” “Art. 207.Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: [...] II- formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204; [...] VIII - promover e fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias, a produção de medicamentos, matérias-primas, insumos e imunobiológicos por laboratórios oficiais; [...] XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; [...] XVII - garantir o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio de equipe multidisciplinar; Pois bem. No caso dos autos, consoante relatório médico acostado, trata-se de paciente que sofre da doença de Crohn ileal estenosante e de válvula Íleo Cecal, enfermidade K.50 (CID-10), em grau IV (Crônico), sendo-lhe prescrito o medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), de uso contínuo, o qual ela deverá tomar a cada 14 dias. Inegável, assim, a gravidade do quadro da impetrante e da imprescindibilidade de fornecimento, a contento, do medicamento prescrito, haja vista que “estenoses são uma das mais graves complicações da doença de Crohn (DC), por pressuporem indicação de ressecção cirúrgica de segmentos intestinais e, como consequência, um novo desenho anatômico do canal alimentar, na maioria das vezes com perda do seu estado fisiológico, objetivo insistentemente perseguido pelo tratamento medicamentoso desse processo inflamatório”. Ainda, consoante documentação coligida aos autos, haveria estoque do mesmo medicamento utilizado pela impetrante na Farmácia de Alto Custo do Gama-DF. Portanto, demonstrado neste momento inicial, a omissão estatal, considerando a envergadura dos direitos envolvidos, bem com o risco de agravamento da saúde da impetrante, inegável a relevância da fundamentação exposta e o risco de dano grave a que se encontra sujeita. Conclusão Diante do exposto, constatada a presença dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para DETERMINAR que a autoridade impetrada forneça à impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o medicamento Adalimumabe solução injetável, 40 mg (Código MS 19578), conforme prescrito por seu médico assistente. Na eventual inexistência do medicamento em estoque, deve a Secretaria de Saúde arcar com os custos imediato do medicamento. Intime-se a indigitada autoridade coatora acerca da presente, bem como para que preste as informações (art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009). Por fim, à Douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator